Tribunal: STF
Processo: ARE 1600912
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA. NATUREZA DA VERBA DE COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE (CTVA). QUESTÃO PREJUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 190. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual, em análise de questão de ordem suscitada pelo Relator de apelação em julgamento, se decidiu por “reconhecer a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da ação e declinar da competência à Justiça do Trabalho, restando prejudicada a apelação” (e-doc. 208).

2. Opostos embargos de declaração por Funcef e por Caixa Econômica Federal, ambos foram rejeitados (e-docs. 216, 220 e 239).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 93, inc.  IX; 114, inc. IX e 202, § 2º, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que, no acórdão recorrido, contrariou-se o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema RG nº 190, segundo o qual toda e qualquer demanda ajuizada contra entidade de previdência complementar, com pedido previdenciário, deve ser julgada pela Justiça comum. Sustenta não discutir se a verba trabalhista é devida ou não, mas, sim, acerca de sua integralização a benefício previdenciário. 

3.2. Argumenta que “demandas ajuizadas contra entidades de previdência complementar não podem ser dirimidas perante a Justiça Especializada, dado ao caráter eminente contratualista e autônomo da avença havida entre o beneficiário e a entidade acionada judicialmente”.

3.3. Alega que o acórdão é nulo por não ter havido manifestação sobre questão de extrema relevância suscitada pela recorrente, mesmo após oposição de embargos de declaração (e-doc. 253).

4. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário no ponto referente ao Tema RG nº 1.166. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso pela incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 269).

5. Interposto agravo interno em desfavor da negativa de seguimento de parte do recurso extraordinário por aplicação de tese firmada em julgamento de tema do ementário da repercussão geral, foi negado provimento ao recurso (e-docs. 288 e 321).

É o relatório. 

Decido.

6. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 1.166 quanto à competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do presente feito (e-doc. 269), sendo incabível, nesse ponto, discussão acerca da aplicação do mencionado tema, conforme o precedente do Plenário desta Corte:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021).
7. No tocante à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da Corte de origem, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da CRFB não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).

8. Quanto ao restante, o recurso não merece prosperar.

9. No acórdão do Tribunal de origem, concluiu-se pela competência da Justiça do Trabalho para o exame do pedido de inclusão da rubrica CTVA (Complemento Transitório Variável de Ajuste) na base de cálculo da contribuição para plano de previdência privada complementar.

10. Do acórdão referente ao julgamento do recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário, destaco o seguinte ponto:

“Na hipótese dos autos, considerada a premissa de que a competência para o processamento e julgamento da lide é fixada em razão da natureza da causa, que é definida pelo pedido e pela causa de pedir deduzidos na petição inicial, verifica-se que o exame da controvérsia não se restringe à interpretação das normas relacionadas ao regime de previdência complementar, tendo em conta a necessidade de se decidir primeiramente se a verba denominada complemento temporário variável de ajuste de mercado – CTVA - tem ou não índole salarial e, por conseguinte, se poderia ou não, nesse caso, ter sido excluída do salário de contribuição, o que, nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal e da jurisprudência pacífica do STJ, compete exclusivamente à Justiça do Trabalho.” (e-doc. 362, p. 7).

11. O caso sob exame não guarda identidade com aquele constante do Tema nº 190 do ementário da Repercussão Geral. No RE nº 586.453-RG/SE, fixou-se a tese de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.

12. O presente recurso discute a possibilidade de reconhecimento da parcela de Complemento Temporário Variável de Ajuste (CTVA) como parte integrante da gratificação por exercício de função de confiança na Caixa Econômica Federal e, como consequência desse reconhecimento, os seus reflexos sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria.
13. O Supremo Tribunal Federal assentou a “competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas nas quais a causa de pedir e o pedido não se limitam somente ao pedido de complementação de aposentadoria, mas também fazem referência a outros requerimentos relacionados ao vínculo trabalhista”. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, diante da necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável nesse momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(RE nº 1.389.555-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/12/2022, p. 06/02/2023).

“Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.293.185-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/08/2021, p. 08/09/2021).

14. Assim, considerada a competência da Justiça do Trabalho para decidir questão prejudicial referente à natureza jurídica da verba discutida, descabe reforma do acórdão recorrido.

15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator